Tribunal: TJBA
Processo: 0000144-60.2011.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000144-60.2011.8.05.0264 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): ULISSES GOMES ARAUJO, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: EDSON GONCALVES COSTA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO EM INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO LASTREADA EM PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE LAVOURA CACAUEIRA E ATUAÇÃO DA CEPLAC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA CONFIGURADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula Rural Hipotecária, na qual o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexigibilidade do título executivo em razão de falhas em programa de recuperação de lavoura cacaueira e atuação da CEPLAC, matérias não suscitadas pelas partes e sequer objeto de debate processual, haja vista a ausência de citação dos executados. II. Questão em discussão A controvérsia principal reside em determinar se a sentença proferida incorreu em vício de nulidade por julgamento extra e ultra petita, ao fundamentar sua decisão em questões fáticas e jurídicas estranhas à lide de execução, mormente considerando a ausência de citação dos executados e a subsequente falta de debate sobre a inexigibilidade do título nos termos abordados pelo magistrado. III. Razões de decidir O princípio da congruência, basilar no direito processual civil, impõe que o juiz decida a lide nos limites do pedido, da causa de pedir e da defesa apresentados pelas partes, vedando pronunciamentos que extrapolem tais balizas, sob pena de configurar julgamento extra, ultra ou citra petita. No caso concreto, a ação visa à execução de Cédula Rural Hipotecária, e a sentença adentrou em minúcias de programas de recuperação cacaueira e responsabilidade da CEPLAC, que não foram objeto de pedido ou defesa, evidenciando uma decisão dissociada dos contornos da demanda executiva. A ausência de citação dos executados é fator crucial, pois impede a formação da relação processual triangular, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Inexistindo a oportunidade para os devedores apresentarem defesa e para o exequente rebater eventuais argumentos, qualquer manifestação judicial sobre a inexigibilidade do título, que adentre o mérito da pretensão executiva, revela-se prematura e viciada, pois calcada em premissas fáticas e jurídicas não ventiladas pelos litigantes. A fundamentação da sentença, ao transcrever extensa Nota Técnica sobre a lavoura cacaueira e ao invocar precedentes de ações declaratórias de nulidade de contratos de mútuo rural, ignorou a natureza da ação de execução e a ausência de debate sobre tais pontos nos autos, violando a norma que estabelece que o processo de execução exige um título executivo líquido, certo e exigível, cuja discussão sobre a (in)exigibilidade deve ser feita pelas vias adequadas e mediante o devido processo legal. A decretação de nulidade da sentença por vício de julgamento extra e ultra petita é a medida que se impõe, visto que o magistrado decidiu matéria diversa da que lhe foi posta, afetando a validade do ato judicial. A remessa dos autos à origem é necessária para que a instrução processual se desenvolva de forma completa e regular, permitindo a citação dos executados e a apresentação de suas defesas, garantindo, assim, o devido processo legal e a efetividade da jurisdição. IV. Dispositivo Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000144-60.2011.8.05.0264, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado EDSON GONCALVES COSTA E DULCINEA GONÇALVES CUNHA COSTA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo para ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora